Tribunal: TJDFT
Processo: 0737793-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “B”, DO CPC. JUÍZO DE CONFORMIDADE. DECISÃO QUE SE NEGA SEGUIMENTO AO APELO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.551.488/MS (Tema 943) da lista dos repetitivos;
II – Agravo interno não provido.